Tribunal: TJMT
Processo: 1057191-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057191-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREA CARDOSO DA SILVA - CPF: 023.936.431-76 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1057191-29.2025.8.11.0001
.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

Embargante(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Embargado(s):
ANDREA CARDOSO SANTANA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 a 29
/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de corte indevido do fornecimento de energia. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de solicitação formal de religação, nos termos do art. 362, § 2º, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, bem como contradição e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a necessidade de solicitação formal de religação do serviço de energia elétrica e a aplicação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação relativa à formalização do parcelamento, ao pagamento da primeira parcela, ao protocolo de atendimento e às circunstâncias fáticas que evidenciam a busca da consumidora pelo restabelecimento do serviço, inexistindo omissão sobre a aplicação do art. 362, § 2º, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A decisão fundamenta a inversão do ônus da prova na verossimilhança das alegações e na circunstância de a concessionária deter os registros e gravações do atendimento, sendo inadequado exigir da consumidora prova do conteúdo da ligação telefônica.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que aprecie as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

contra acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Sustenta a embargante
a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento da alegada necessidade de solicitação formal de religação, nos termos do art. 362, § 2º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Aduz, ainda, ser inaplicável a inversão do ônus da prova, por não estarem demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte autora.

Requer, ao final, a reforma do
decisum.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de ID 370133887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)

No caso concreto, há elementos probatórios relevantes. Consta que a recorrente firmou Termo de Confissão de Dívida em 11/08/2025, no valor de R$ 4.106,05, quitando, na mesma data, a primeira parcela de R$ 890,00 (IDs 350027876, 350027877, 350027879 e 350027880), fato incontroverso.

Ademais, a própria concessionária emitiu “Declaração de Adimplência do Cliente” em 18/08/2025 (ID 350027876), atestando a regularidade da situação, documento de relevante força probatória.

Por outro lado, a análise do conjunto probatório evidencia contradição nos registros da concessionária. Se a unidade estivesse desligada desde 20/02/2024, não se justificariam:

(i) a emissão contínua de faturas com consumo normal (IDs 350027899 e 350028351);

(ii) a troca de medidor em 09/08/2025, sem apontamento de irregularidade;

(iii) a declaração de adimplência emitida em 18/08/2025, mesma data do corte.

Por fim, a Ordem de Serviço nº 5081758 (ID 350028354) descreve o serviço como “RELIGACAO JUDICIAL S/ INSTAL. MEDIDOR” e registra a determinação de religação até 19/08/2025, constituindo prova de que o fornecimento estava interrompido em 18/08/2025 e que a religação ocorreu apenas por ordem judicial.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 362, §2º, I, estabelece que o prazo para restabelecimento do fornecimento é contado
"a partir da comunicação do pagamento ou da formalização do parcelamento".

No caso concreto, a recorrente formalizou o parcelamento e pagou a primeira parcela em 11/08/2025. A própria Energisa reconheceu tal situação ao emitir declaração de adimplência em 18/08/2025.

O protocolo de atendimento nº 30943372, gerado em 18/08/2025 às 12h00 (ID 350027878), comprova que a recorrente buscou ativamente a regularização junto à concessionária no mesmo dia do corte. Embora não demonstre o conteúdo exato da solicitação, é razoável inferir que, estando adimplente e com a energia cortada, a finalidade da chamada era solicitar o restabelecimento do serviço.

Exigir da consumidora a prova do conteúdo exato da ligação telefônica, quando a própria Energisa detém a gravação e registros detalhados de todos os atendimentos, constitui inversão indevida do ônus da prova e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A tese de "auto-ligação" apresentada pela Energisa não se sustenta diante das provas dos autos:

a) Se houve religação irregular, por que a concessionária continuou faturando consumo normal?

b) Por que a equipe técnica que realizou a troca de medidor em 09/08/2025 não constatou ou notificou qualquer irregularidade?

c) Por que foi emitida declaração de adimplência em 18/08/2025 se havia irregularidade na instalação?

A ausência de notificação formal à consumidora acerca das supostas irregularidades verificadas em 26/04, 04/07 e 25/07/2025 afronta o dever de informação previsto no CDC, bem como os princípios da boa-fé objetiva.

Trata-se de serviço público essencial, indispensável à vida digna, de modo que sua interrupção indevida, especialmente nas circunstâncias do caso, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Consta dos autos que a recorrente é diabética e necessita de insulina que demanda refrigeração (ID 350028357), sendo certo que o corte de energia, apenas 5 dias após a emissão do receituário, expôs sua saúde a risco concreto.

Há, ainda, a circunstância de ser mãe de três filhos menores, dentre eles uma criança de 3 anos, o que agravou os efeitos da interrupção, sobretudo em cidade de clima quente, impondo condições inadequadas de habitabilidade.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece a configuração de dano moral em hipóteses de corte indevido de energia elétrica:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇAS EXCESSIVAS SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. LAUDOS PARTICULARES NÃO IMPUGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade parcial de faturas decorrentes de consumo excessivo após a instalação de sistema fotovoltaico, determinou a repetição do indébito em dobro, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e manteve a obrigação de religação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as cobranças excessivas após a instalação de sistema fotovoltaico são válidas diante da ausência de justificativa técnica; (ii) se a inversão do ônus da prova exige demonstração da regularidade do faturamento pelo fornecedor; (iii) se o corte indevido de energia elétrica, descumprindo tutela de urgência e atingindo serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável; e (iv) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas cobranças desproporcionais após a instalação de sistema fotovoltaico, cabível a declaração de inexigibilidade parcial das faturas.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento, o que não ocorreu.

Os laudos técnicos particulares apresentados pelo consumidor não foram refutados por provas técnicas idôneas da fornecedora.

O corte de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento de tutela de urgência, configura dano moral in re ipsa, agravado pelo risco à saúde de pessoa residente no imóvel.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença afronta o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III), tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança desproporcional de energia elétrica sem justificativa técnica adequada, sobretudo quando laudos particulares não são impugnados por prova idônea. 2. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento de tutela de urgência e com risco à saúde, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso inepto.”

(N.U 1031895-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No caso concreto, considerando a essencialidade do serviço, a condição de saúde da recorrente, a presença de crianças pequenas, o clima da região e a contradição nos registros da concessionária, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida merece reforma. A recorrente demonstrou a verossimilhança de suas alegações e a falha na prestação do serviço pela concessionária, que emitiu declaração de adimplência e, no mesmo dia, realizou o corte de energia, somente religando por determinação judicial.

A contradição nos registros da Energisa, a ausência de notificação adequada sobre supostas irregularidades e a própria ordem de serviço de religação judicial evidenciam a ilegalidade do corte realizado em 18/08/2025.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026